Tribunal: TJMT
Processo: 1016277-28.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016277-28.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), FELLIPE DE ALMEIDA - CPF: 105.713.856-80 (ADVOGADO), MARCELO PROFIRIO DA SILVA FILHO - CPF: 702.263.431-97 (PACIENTE), 1ª VARA DE CANARANA (IMPETRADO), FELLIPE DE ALMEIDA - CPF: 105.713.856-80 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANARANA MATO GROSSO (IMPETRADO), ANA CAROLINI CASTRO LUZ - CPF: 091.911.691-43 (VÍTIMA), ELIANE FEITOSA LUZ - CPF: 033.431.881-58 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E LESÃO CORPORAL –
1) NEGATIVA DE AUTORIA -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE NA SEARA DO
WRIT – ENUNCIADO N. 42 TCCR/TJMT –
2) PRISÃO PREVENTIVA
– REVOGAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO
POR CAUTELARES DIVERSAS – IMPROCEDÊNCIA - RESGUARDO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DAS VÍTIMAS E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –

REGISTROS APONTANDO A REITERAÇÃO DELITIVA - INSUBMISSÃO E PERICULOSIDADE SOCIAL EVIDENCIADAS - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INADEQUADAS – DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA –
3)
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA E
DA PROPORCIONALIDADE
-
WRIT

DENEGADO. DECISÃO DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

1 –
A negativa de autoria e o combate às provas dos autos não são passíveis de análise na seara estreita do
habeas corpus
. Enunciado n. 42 do TJMT:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito. ”

2 - O
descumprimento injustificado e agressivo de Medidas Protetivas de U
rgência previamente estabelecidas, e o fato de já ostentar registro criminal pela prática de delito no âmbito doméstico e familiar contra outra vítima,
apontam a insubmissão e a propensão delitiva do paciente, sendo pois, tais razões, fundamentos suficientes para o decreto e manutenção da preventiva, visando a garantia da ordem pública e a integridade psíquica e física das vítimas, nos termos dos art. 312 e 313, III, do CPP.
Pelos mesmos motivos, não há que se cogitar da sua substituição por medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP), principalmente, quando nenhuma delas se mostra adequada ou suficiente para assegurar que o paciente não irá, novamente, descumprir as Medidas Protetivas de Urgência deferidas anteriormente ou mesmo que não praticará um mal maior contra as vítimas.

2 -
A prisão preventiva não viola os princípios da presunção da inocência e nem mesmo da homogeneidade porque tem embasamento legal e constitucional, natureza cautelar -

processual que não se confunde com a da prisão-pena decorrente de sentença condenatória - e, por fim,
não se correlaciona ao hipotético resultado final do processo, mas à finalidade de assegurar à vítima sua incolumidade física e psíquica e fazer valer as medidas de proteção impostas e desrespeitadas. Lado outro, é inviável, em sede de
h
abeas corpus
, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional, sendo ainda completamente contrário à regra processual atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidades são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
MARCELO PORFÍRIO DA SILVA FILHO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Canarana, que decretou-lhe a prisão preventiva.

Em suma, o impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante no dia 30.07.2022, pelo suposto crime tipificado no art. 24-A da Lei Maria da Penha (Lei n.º 11.340/2006) e art. 129, § 9º do CP e que, na
Audiência de Custódia
, foi-lhe decretada a preventiva para
garantia da ordem pública
.

Invoca os bons predicados pessoais, diz que os fatos não ocorreram da forma como estão sendo narrados pelas vítimas e que há
“dúvidas acerca da culpa do paciente”
.

Alega ter agido para se defender das agressões da ex-companheira
Eliane Feitosa Luz
e da enteada
Ana Carolini Castro Luz
e, valendo-se dos princípios da inocência e da proporcionalidade, pede a
revogação
da preventiva com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319, CPP).

A
liminar
foi indeferida (Id. 139763695).

As informações judiciais foram prestadas (Id. 139968674).

A d.
PGJ
opinou pela
denegação
da ordem, em parecer cuja ementa segue em transcrição (Id. 142809685):

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E LESÃO CORPORAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. 1. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA. IMPERTINÊNCIA. VIA INADEQUADA AO APROFUNDAMENTO DE QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. 2. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A PRISÃO PROCESSUAL E A SANÇÃO ABSTRATAMENTE PREVISTA OU IMPOSTA EM FUTURA SENTENÇA. INADMISSIBILIDADE. NÃO É POSSÍVEL AFERIR, NESSE MOMENTO E NA ESTREITA VIA ORA ADOTADA, SER A RESTRIÇÃO DA LIBERDADE MAIS GRAVOSA QUE A REPRIMENDA PROVÁVEL. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE. IMPERTINÊNCIA. NEM MESMO EVENTUAIS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO. PELO NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DA ORDEM E, NESSA EXTENSÃO, PELA DENEGAÇÃO

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 21 de setembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De acordo com os autos, em 11/05/2022, a vítima
Eliane Feitosa Luz
buscou ajuda das autoridades após ser
ameaçada de morte
pelo ex-convivente (paciente); por conta disso, nos autos de N.U 1000837-02.2022.8.11.0029, foram fixadas Medidas Protetivas em seu favor entre elas:
1)

Afastamento do lar, domicilio ou local de convivência;
2)
Não contatar a ofendida, seus familiares e testemunha, por qualquer meio de comunicação (pessoalmente, telefonemas, mensagens, etc);
3)

Não frequentar a residência da vítima, o local de trabalho da vítima, bem como a residência dos familiares da vítima.

No entanto, na madrugada de 30/07/2022, o paciente não só descumpriu as ordens como também, armado com uma faca, entrou na casa da vítima
Eliane Feitosa
e, ainda no quintal, passou a agredi-la fisicamente.

Nesse exato momento, a filha da vítima (
Ana Carolini Castro Luz
) chegou em casa acompanhada de do ex-marido
Welinton
e, ao ver a cena, interviu em defesa da mãe e conseguiu pegar a faca das mãos de
Marcelo Filho
.

Insistindo nas agressões, o paciente armou-se com um pedaço de madeira e passou a dar pauladas em
Eliane Luz
atingindo também (no braço) a enteada
Ana Carolini
.

Finalmente, com a ajuda de
Welinton
, o paciente foi contido, a polícia foi acionada e então, o agressor foi preso em flagrante delito.

1 -
De início, no que tange à tese de
negativa de autoria
, dizendo que os depoimentos das vítimas não são verdadeiros,
c.v
não há, nos autos, espaço para que se firme.

Existem indícios bastantes que dando conta de que o paciente praticou os crimes a si imputados (palavras das vítimas, dos policiais, da testemunha Welinton, do próprio paciente além dos Exames de Corpo e Delito juntados aos autos principais – N.U
1001371-43.2022.8.11.0029
) não sendo, o
habeas corpus
, meio hábil para se aprofundar nos fatos ocorridos naquela madrugada de 30/07/2022.

Com efeito, as alegativa do paciente (a respeito das inverdades apresentadas pelas vítimas e até mesmo do fato de apenas ter se defendido das agressões iniciadas pelas ofendidas) devem ser discutidas com amplitude ao longo da instrução criminal, quando então,
Marcelo
poderá fazer prova de tudo do que alega e, inclusive, contraditar as versões das vítimas.

Apenas para registro, oportuno ressaltar que o
enunciado n.º 42
da TCCR/TJMT estabelece que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito. ”

2 -
Prosseguindo, como já havia entendido em sede de liminar, a conduta do paciente demonstra não só desrespeito para com a Lei e a Justiça (ao dar pouca importância as Medidas Protetivas aplicadas em favor da vítima
Eliane Feitosa
) mas, também, demonstra predisposição ao cometimento de delitos contra mulher já que, além de ser a 2º vez que comete atos criminosos contra a ex-companheira
Eliane Feitosa
, há também registros dando conta de que
Marcelo
responde uma outra Ação Penal (N.U 1000106-40.2021.8.11.0029), em trâmite na comarca de Canarana, pela prática dos delitos previstos no artigo 150, §1º, do CP, art.129, §§1ºe 9º, do CP, em contexto doméstico e familiar (Lei nº 11.340/06) contra uma outra vítima de nome
Leidiane Macedo de Souza
.

Tais fatos, analisados em conjunto autorizam a prisão preventiva do paciente para garantir da ordem pública e, também, para assegurar a integridade física e psicológica das vítimas, até porque, elas procuraram os órgãos de segurança mesmo com as acautelatórias vigentes em favor de Eliane, visando pedir mais proteção ante as novas investidas do paciente.

Sobre o tema, destaco:

“A reiteração de condutas delituosas e o descumprimento das medidas protetivas denotam, de forma concreta, uma propensão do paciente em cometer crimes, razão pela qual a manutenção de sua prisão se mostra necessária para garantia da ordem pública e em estreita consonância com os arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal.” (RHC 56.079/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 13/05/2015). (N.U 1006691-69.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)

“Não há constrangimento ilegal quando a decretação da prisão preventiva está justificada em elementos concretos que indicam a necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública e proteger a integridade física e psicológica da vítima, porquanto o paciente insiste em desobedecer ao comando judicial, inclusive medidas protetivas e cautelares fixadas anteriormente, o que demonstra descaso com o ordenamento jurídico e coloca em perigo a ordem pública. Havendo descumprimento de comando jurídico anterior, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão se tornam inadequadas e insuficientes para coibir o cometimento de novos crimes, estando preenchidos os requisitos constantes nos artigos 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal.Ordem denegada.” (N.U 1013285- 94.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 09/08/2022)

Enfim, pelas mesmas razões, evidentemente, as medidas cautelares alternativas não seriam suficientes para preservar a ordem pública, ao considerar o descumprimento de medidas protetivas à vítima Eliane e a reiteração delitiva do paciente.

3 -
No mais, em relação ao
princípio da inocência
, presentes os requisitos da prisão preventiva, não há falar-se em transgressão ao postulado da presunção de inocência; do contrário, não haveria prisões cautelares, mas apenas definitivas, sendo certo que ambas as modalidades têm respaldo em nosso ordenamento jurídico constitucional.

Da jurisprudência, destaco:

“O princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII) afigura-se compatível com a prisão provisória, porquanto não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629). (TJMT - N.U 1010006-71.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 05/08/2020).

E quanto ao
princípio da homogeneidade
, os argumentos da Defesa não convencem por duas razões especiais:

A primeira
, a prisão preventiva em casos de violência doméstica não se correlaciona ao hipotético resultado final do processo, mas, sim, à finalidade de se assegurar à vítima sua incolumidade física e psíquica;

A segunda
, é inviável conjecturar, em sede de
Habeas Corpus
, sobre a ocorrência ou não do crime ou quantitativo de pena, sendo completamente contrário à regra processual penal atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidade, são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.

Com estas considerações, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
denego a ordem
impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022